Tribunal: TJMT
Processo: 1030376-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030376-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZELIA ROCHA FABIANO - CPF: 823.088.371-87 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho e/ou Auxílio-Doença ajuizada em face do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder auxílio-acidente a partir de 16/01/2024, afastando a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. A autora, varredora de rua por aproximadamente 17 anos, sustenta incapacidade permanente para o labor habitual e inviabilidade de reabilitação, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária desde a cessação do auxílio-doença.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a segurada, portadora de tendinite bilateral do manguito rotador e artrose vertebral com nexo concausal com o labor, apresenta incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, apta a ensejar aposentadoria por invalidez, ou apenas redução permanente da capacidade para a atividade habitual, a justificar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de Decidir

3.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, bem como insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

4.

O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões, há redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/91.

5.

A perícia judicial conclui que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente apenas para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional para funções compatíveis com suas limitações.

6.

A inexistência de incapacidade total e de quadro clínico que inviabilize de forma absoluta a reinserção laboral afasta o preenchimento dos requisitos da aposentadoria por invalidez.

7.

A idade de 47 anos não configura, por si só, óbice à requalificação profissional, inexistindo nos autos prova de comprometimento cognitivo ou neurológico que impeça o exercício de outras atividades.

8.

A continuidade do vínculo empregatício após a cessação do benefício constitui elemento objetivo que corrobora a ausência de incapacidade total e permanente.

9.

O juiz aprecia a prova segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, e pode atribuir prevalência ao laudo pericial produzido sob contraditório, quando inexistem elementos aptos a infirmá-lo.

10.

A sentença enquadra corretamente a situação fática no art. 86 da Lei n. 8.213/91, ao conceder auxílio-acidente e determinar a submissão da segurada à reabilitação profissional.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência. 2. A incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional, autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 3. O laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório, prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.666.334/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/06/2017, DJe 19/06/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/02/2018, DJe 05/03/2018; TJMT, RAC 1007658-66.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29/10/2024, pub. 07/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Zélia Rocha Fabiano, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho e/ou Auxílio-Doença, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para conceder o benefício de auxílio-acidente, a partir de 16/01/2024, afastando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório, especialmente os laudos periciais, evidencia incapacidade permanente para o labor habitual, com inviabilidade concreta de reabilitação, consideradas sua idade, histórico profissional exclusivamente braçal e contexto socioeconômico.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária desde a cessação do auxílio-doença.

Apesar de devidamente intimado (id. 341358976), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público na causa capaz de ensejar sua atuação (id. 344201388).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Zélia Rocha Fabiano insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho e/ou Auxílio-Doença, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na ocasião, o referido Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para conceder o benefício de auxílio-acidente, a partir de 16/01/2024, afastando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

Consta dos autos que a Apelante, com 47 anos, exerceu por cerca de 17 anos a função de varredora de rua, atividade de natureza braçal e que, em decorrência dessa função, desenvolveu patologias ortopédicas nos ombros e na coluna, atribuídas ao esforço repetitivo inerente ao labor, tendo recebido administrativamente auxílio por incapacidade temporária (NB 643.251.479-0) no período de 27/11/2023 a 15/01/2024, quando houve a cessação do benefício.

Inconformada com a alta médica, ajuizou a demanda previdenciária postulando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, auxílio-doença, com pedido expresso de inclusão em programa de reabilitação profissional.

Realizada perícia médica judicial, o laudo concluiu que a Recorrente é portadora de tendinite bilateral do manguito rotador e artrose vertebral, patologias de caráter crônico-degenerativo, com nexo concausal em relação à atividade laboral, acarretando incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação profissional.

Fixou-se a data de início da incapacidade em abril de 2022.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a redução permanente da capacidade laboral para aquela função, concedeu o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, porém, afastou a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, por inexistência de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, e determinou que o INSS submeta a Apelante ao processo de reabilitação profissional.

Inconformada, Zélia recorre.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual direito da apelante à aposentadoria por invalidez acidentária, em detrimento da solução adotada na sentença, que reconheceu apenas o direito ao auxílio-acidente.

Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência. Já o auxílio-acidente, previsto no art. 86 do mesmo diploma legal, destina-se ao segurado que, após consolidação das lesões, apresente redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso concreto, a perícia médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, foi clara ao concluir que a Apelante apresenta incapacidade parcial e permanente apenas para a atividade habitual de varredora de rua, destacando, de forma expressa, a possibilidade de reabilitação profissional para funções compatíveis com suas limitações.

Não se verifica, portanto, incapacidade total e permanente para o trabalho, tampouco quadro clínico que inviabilize, de modo absoluto, a reinserção da segurada em outra atividade laboral.

Importante consignar que a simples existência de patologia não configura, por si só, incapacidade laborativa, sendo necessário que a enfermidade seja de tal gravidade que impossibilite o exercício de atividade laboral.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Trata-se de ação que busca desconstituir acórdão que negou à recorrente a concessão do auxílio-doença, pois não comprovados os requisitos.

2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou que a requerente não logrou comprovar a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, tampouco logrou comprovar a existência de incapacidade total e temporária, que possibilitaria a concessão de auxílio-doença.

3. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente requer o revolvimento de provas. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.”

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação da vedação prevista no citado verbete sumular.

5. Recurso Especial em que se nega provimento. (REsp n. 1.666.334/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 654.180/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018).

Igualmente, é a posição deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE . REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora alegava incapacidade laborativa decorrente de doença ocupacional, mas a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, considerando o laudo pericial desfavorável.

III. Razões de decidir

3 . A perícia médica judicial constatou ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual da recorrente.

4. A ausência de provas de falhas ou equívocos na perícia reforça a idoneidade do laudo pericial, que prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pela parte autora.

5 . A inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 20.02 .2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 04.10.2017. (TJMT. RAC: 10076586620238110003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 29/10/2024. Data de Publicação: 07/11/2024).

Cumpre destacar que a apelante conta com 47 anos de idade, não se encontrando em faixa etária que, por si só, inviabilize processo de requalificação profissional.

Ademais, não há nos autos qualquer indicação de comprometimento cognitivo ou neurológico que impeça o exercício de atividades diversas daquelas que exigem esforço físico intenso, circunstância que reforça a conclusão pericial quanto à capacidade residual de trabalho.

A continuidade do vínculo empregatício após a cessação do benefício, ainda que alegadamente motivada por necessidade financeira, constitui elemento objetivo que corrobora a inexistência de incapacidade total e permanente, evidenciando que as limitações apresentadas não obstam, por completo, o desempenho de atividade laboral, especialmente após adequada readaptação.

Ressalte-se, ainda, que a reabilitação profissional não foi imposta de forma arbitrária pelo juízo singular. Ao contrário, constou como pedido subsidiário formulado pela própria autora, o que revela o reconhecimento, ainda que implícito, da possibilidade de retorno ao mercado de trabalho em função diversa da anteriormente exercida.

Nesse contexto, correta a sentença ao enquadrar juridicamente a situação fática no art. 86 da Lei n. 8.213/91, concedendo o auxílio-acidente, benefício compatível com a redução permanente da capacidade laboral reconhecida, sem extrapolar os limites da prova técnica produzida.

Não se constata, assim, qualquer erro de valoração da prova ou de subsunção normativa que justifique a reforma do
decisum
.

Cumpre consignar que segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o Magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Desta feita, a manutenção da sentença, no caso, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Zélia Rocha Fabiano, e mantenho integralmente a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026